Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação do devedor importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.
2. Apelação conhecida e não provida.